Tribunal: TJBA
Processo: 8035659-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035659-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: ALEX LAGO PRAZERES

Advogado(s)
:
LORENA MELO DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Parte autora diagnosticada com obesidade mórbida e comorbidades. Prescrição de tratamento médico emergencial em clínica especializada com equipe multidisciplinar. Cobertura. Necessidade. Medida que busca a preservação da vida e da saúde do paciente. Exclusão de procedimentos puramente recreativos ou estéticos. Cabimento. Manutenção do internamento imediato da segurada pelo período inicial de 90 (noventa) dias. Realização de prévia perícia médica judicial para fins de reavaliação pelo julgador de origem quanto à prorrogação/manutenção do tratamento. Multa diária. Possibilidade. Redução. Razoabilidade e Proporcionalidade. Recurso provido em parte.

I – Caso em análise

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a imediata internação da segurada em clínica especializada no tratamento da obesidade mórbida, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária, em cumprimento de prescrição médica diante de quadro clínico grave e comorbidades associadas.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a internação em clínica de obesidade, por indicação médica, caracteriza tratamento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde ou se se enquadra como procedimento de finalidade estética;
(ii) estabelecer se o prazo de internação e a multa fixada em primeiro grau observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), devendo ser interpretados da forma mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

4. O direito à saúde possui fundamento constitucional (CF/88, arts. 6º, 170 e 193), constituindo direito fundamental e social indispensável à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III).

5. A obesidade mórbida é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como doença grave, multifatorial e crônica, sujeita a cobertura obrigatória pelos planos de saúde (Lei 9.656/1998, art. 10; RN/ANS nº 167/2008, art. 8º, parágrafo único).

6. A internação em clínica especializada indicada pela equipe médica não possui finalidade estética ou recreativa, mas terapêutica, sendo abusiva a negativa de cobertura, pois cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir o tratamento adequado (STJ, REsp 1.645.762/BA).

7. O prazo de 90 (noventa) dias fixado em primeiro grau mostra-se adequado para afastar riscos imediatos à saúde da paciente, devendo eventual prorrogação ser precedida de perícia médica judicial (CPC, art. 156).

8. A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva, devendo ser fixada em valor compatível com a razoabilidade, motivo pelo qual se reduz de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).

9. O prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da decisão deve ser mantido, em razão da urgência inerente ao direito à saúde.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento provido em parte, para confirmar a decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal, preservando a determinação de internamento imediato da parte agravada pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária, reduzida para R$ 500,00 (quinhentos reais); condicionando a reavaliação pelo Douto Juízo de origem, à realização de perícia médica judicial, a fim de confirmar a manutenção do tratamento/internação da segurada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8015797-88.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e agravado

ALEX LAGO PRAZERES
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.